Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706946-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, JADSON ALVES SOUSA RECLAMADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo a presente reclamação. Nos termos do artigo inciso I do artigo 989, requisitem-se informações ao Senhor Governador do Distrito Federal. Determino aos reclamantes que apresentem o endereço da beneficiária do ato impugnado, Ana Paula Marques Moura da Cruz, no prazo de 5 (cinco) dias, com vistas à sua citação, sob pena de extinção da presente reclamação, vez que se trata de requisito essencial e indispensável. Apresentado o endereço pelos reclamantes, cite-se a beneficiária do ato impugnado, Ana Paula Marques Moura da Cruz, para que, caso queira, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora